Tribunal: TJDFT
Processo: 0703737-89.2023.8.07.0002
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO RECURSO. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
1. A defesa alega que, a despeito de a apelação não ter impugnado a sentença quanto ao indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, o efeito devolutivo amplo da apelação permite que a Turma Recursal analise todas as questões, sendo o acórdão omisso quanto ao direito à substituição. Sustenta que somente a reincidência específica impede o benefício.
2. Não há omissão no acórdão que analisou todas as questões suscitadas na apelação.
3. A despeito disso, observa-se que é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito se, além da reincidência, as circunstâncias judiciais valoradas (motivo: beneficiar amigo que é investigado por crime sexual contra a própria filha do denunciado) indicam que a substituição não é socialmente recomendável nem se mostra suficiente. Inteligência do art. 44, III e §3o, do Código Penal.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.